Tribunal: STF
Processo: ARE 1582008
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, apresentado por Salgueiro Industria e Comercio de Aço Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS. LEI ESTADUAL Nº 13.918/09. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS MODALIDADE “TEIMOSINHA”. 1. Trata-se de recurso de agravo interposto contra decisão interlocutória que determinou a não incidência da Lei estadual nº 13.918/09, nos limites impostos pela decisão proferida pelo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, com determinação de atualização do débito pela Selic. 2. O afastamento da cobrança de juros de mora e de correção monetária de acordo com o disposto na Lei estadual nº 13.918/09 não acarreta a nulidade da CDA. Possibilidade de alteração por meio de simples cálculo aritmético. Jurisprudência do STJ. 3. Cálculo dos juros moratórios de 1% nas frações de mês, nos termos do art. 96, §1º, item '2', da LE nº 6.374/1889, com alteração promovida pela LE nº 16.497/2017. Observância do quanto decidido pelo C. Órgão Especial deste Tribunal na Arguição de Constitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.8.0000. Disposição expressa do art. 96, §1º, “2” da LE nº 16.497/17. Respaldo no Código Tributário Nacional (art. 161). 4. Insurgência contra o bloqueio de ativos financeiros na modalidade “teimosinha”. Ausência de deferimento em primeira instância. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº 2032115-40.2023.8.26.0000, 5ª Câmara de Direito Público, Des. Rel. Nogueira Diefenthaler, j. 16.5.2023)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 24, I, §§1º e 2º , da Constituição da República, bem como afronta ao Tema nº 1.062 de repercussão geral. Defende-se que a Fazenda Pública teria exigido encargos financeiros acima da SELIC, superando o patamar estabelecido pela União para os mesmos fins. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Colhe-se do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:

“2. Inicialmente, no tocante à tese concernente à incorreta aplicação da sistemática de juros instituída pela Lei Estadual nº 13.918/09, bem como da sistemática de juros de mora estabelecida pela Lei Estadual nº 16.497/2017 para as frações de mês e a consequente nulidade das Certidões de Dívida Ativa que lastreiam o processo executivo fiscal de origem, insta assentar que a decisão agravada observou o quanto decidido pelo Colendo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 isto é, determinou a incidência dos limites impostos na referida decisão colegiada no tocante ao cálculo dos juros moratórios, o que, ab initio, não implica nulidade das CDAs impugnadas na presente demanda.
Isso porque, o afastamento da cobrança de juros de mora e correção monetária calculados de acordo com a metodologia introduzida pela Lei Estadual 13.918/09 não acarreta a nulidade das CDAs impugnadas, como pretende a recorrente, já que possível o desbaste ser efetuado mediante simples cálculos aritméticos, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Ademais, no caso sub examen, tem-se que a incidência dos juros de mora deu-se em momento posterior à entrada em vigor da Lei Estadual nº 16.497/2017, que alterou as disposições do art. 96, §1º da Lei Estadual nº 6.374/1989, assim dispondo:
Art. 96. (...) §1º - A taxa de juros de mora é equivalente: 1. por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente; 2. A 1% (um por cento) para fração de mês, assim entendido qualquer período de tempo inferior a um mês;
A tese defendida pela agravante orbita sobre a disposição legal inserida no item 2 do §1º do art. 96 isto é, acerca da aplicação de taxa de juros de mora em 1% para fração de mês.
Note-se que inexiste equívoco na aplicação da sistemática de juros da Lei Estadual nº 16.497/2017 para as frações de mês, uma vez que a referida Lei estadual revogou a o disposto na Lei estadual nº 13.918/2009, objeto da declaração de inconstitucionalidade pelo C. órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, na AC nº 0170909-61.2012.8.26.8.0000, no qual se assentou que a norma geral estabelecida pela União, dispõe sobre juros de mora (Lei Federal nº 9.250/1995) e, por isso, os Estados não estão autorizados a legislar sobre índices que extrapolem os juros nela previstos.
O C. Órgão Especial, assim, decidiu pela “inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm sendo dadas pelo Estado” aos artigos 85 e 96 da LE nº 6.374/1989, com a redação dada pela LE nº 13.918/2009 e conferiu interpretação conforme a Constituição da República, “de modo que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou a multa não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais”.
Pois bem. Diante disso, a disposição legal contida na LE nº 16.497/2017 não contraria os entendimentos exarados pelo C. Órgão Especial do TJSP, nem pelo E. Supremo Tribunal Federal, de vez que não extrapola os índices previstos em legislação tributária federal. E isto, porque, o Código Tributário Nacional dispõe em seu art. 161 o índice de 1% ao mês para os juros de mora. Veja-se:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas. § 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.
Não há, assim, nenhuma ilegalidade, nem inconstitucionalidade no cálculo dos juros de mora no caso presente, tampouco há cogitar-se de iliquidez e incerteza dos títulos exequendos a ensejar a substituição das mencionadas Certidões de Dívida Ativa que lastreiam o processo executivo fiscal de origem, quais sejam as CDA's nº 1.234.003.040, 1.234.003.051, 1.238.718.295, 1.238.956.794, 1.239.151.410, 1.239.289.003, 1.242.127.900 e 1.242.340.584.
3. No que tange à penhora online de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, a agravante defende que se trata de modalidade que se aproxima da indisponibilidade universal de bens e direitos do que, propriamente, da penhora online de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade “simples”. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pela recorrente, o pleito não comporta o acolhimento almejado, na medida em que, como assentado na decisão liminar de fls. 301/304, a decisão agravada apenas determinou a apresentação de documentos que comprovem o faturamento da agravante nos últimos 12 meses para possibilitar a avaliação da possibilidade de bloqueio. Além disso, a mencionada indicação de bens à penhora foi feita recentemente, protocolada em 13 de fevereiro e pende de exame pelo r. Juízo de primeira instância, de modo que não há presumir-se o perigo de dano neste momento como defendido pela agravante.
Ademais, o livre seguimento dos atos processuais coaduna-se com a sistemática do processo executivo fiscal e, considerando que não houve o deferimento da penhora online de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” pelo r. Juízo a quo. Não há, portanto, neste momento, cogitar-se de inobservância dos requisitos definidos pelo Tema 714/STJ2 .
Importante destacar que, ainda que o Código de Processo Civil disponha sobre a realização da execução por meio menos gravoso ao devedor, certo é que suas determinações na fase executiva vertem no interesse do credor. Por essa razão pode o credor, no caso, o Estado de São Paulo requerer a constrição de ativos financeiros da executada, notadamente em se tratando de bloqueio de dinheiro, que se encontra em primeiro lugar da relação elencada pelo art. 11 da Lei federal nº 6.830/1980, sem que com isso se verifique violação aos princípios da continuidade das empresas, do livre exercício da atividade econômica, da menor onerosidade, da proporcionalidade, da razoabilidade e do não confisco.
Desse modo, não há que se falar em nulidade das CDAs, impondo-se a manutenção da r. decisão que determinou o prosseguimento da execução com determinação de apresentação de documentos que comprovem a possibilidade de deferimento da penhora on line na modalidade “teimosinha” pelo agravado.”
Nota-se, portanto, que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (Tema 1062 da Repercussão Geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”(ARE 1216078 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 26-09-2019)
Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Leis estaduais nº 6.374/1989 e 16.497/2017), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ADESÃO A PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO FISCAL. ACRÉSCIMOS FINANCEIROS. LEGALIDADE. NATUREZA JURÍDICA. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1523130 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19-12-2024)
“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Programa Especial de Parcelamento – PEP. Encargos financeiros. Limitação à Taxa Selic. Natureza jurídica. A matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Reexame do acervo fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.Agravo Regimental Não Provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber a natureza dos acréscimos financeiros provenientes do parcelamento especial (PEP); e (ii) saber se houve declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS 152/2019 pelo Tribunal de origem sem a observância do art. 97 da CF/88. III. Razões de decidir 3. A matéria debatida no acórdão recorrido, referente à natureza dos acréscimos financeiros provenientes do parcelamento especial (PEP), restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 4. A decisão recorrida aplicou ao caso entendimento firmado em incidente de arguição de inconstitucionalidade, julgado pelo Órgão Especial do Tribunal de origem. Assim, não há que falar em afronta ao art. 97 da CF/88. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.” (RE 1452814 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28-08-2025)
“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Parcelamento. Débitos consolidados. Recálculo. Juros de mora. Multa. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1525844 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 21-02-2025)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente